Tribunal: STF
Processo: RE 91716
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - MANDATO COM PODERES ESPECIFICOS E RESTRITOS
A ESFERA CÍVEL - VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO PREVISTA NO ART. 568 DO C.P.P.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.